Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600530-35.2020.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANE MARIA GOMES GUERREIRO DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANE MARIA GOMES GUERREIRO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
23/08/2021
Número: 0600530-35.2020.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600530-35.2020.6.16.0119
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Pesquisa
Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de
Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600530-
35.2020.6.16.0119 julgou improcedente a Representação Eleitoral, pelos fatos acima expostos.
(Representação eleitoral com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência
ajuizada por Adriane Maria Guerreiro Gomes da Silva em face de Paulo Maximiano de Souza Junior,
Hamilton Pereira Zanella e Joel Caetano vez que os representados pela conta do aplicativo de
mensagens instantâneas WhattsApp pelo grupo "Bar Estrela" estaria realizando e disseminando
propaganda eleitoral ilícita, consistente na divulgação de pesquisas irregulares e com indícios de
fraude, tentando influenciar indevidamente o pleito e que a pesquisa divulgada não seria
reconhecida pela Justiça Eleitoral vez que não foi registrada junto ao site PesqEle e inexistia
qualquer pedido de registro de pesquisa para o Município de Sapopema-PR junto ao Tribunal
Superior Eleitoral, afirmando tratar-se de afirmação falsa (fake news). Trechos divulgados: "Nós
tamo com mais de 40 pontos na frente do adversário e se vocês vê hoje pelas redes sociais o que
aconteceu em Sapopema hoje é um fato histórico, um fato histórico, eu não me contive e chorei a
hora que eu vi o povo descendo com a bandeira e levantando o nome do quarenta). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADRIANE MARIA GOMES GUERREIRO DA
SILVA PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ADRIANE MARIA GOMES GUERREIRO DA SILVA
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO (RECORRIDO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
HAMILTON PEREIRA ZANELLA (RECORRIDO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
JOEL CAETANO (RECORRIDO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR (RECORRIDO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42068
316
22/08/2021 11:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.530

RECURSO ELEITORAL 0600530-35.2020.6.16.0119 – Sapopema – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANE MARIA GOMES GUERREIRO DA SILVA
PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: ADRIANE MARIA GOMES GUERREIRO DA SILVA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR PREFEITO
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: HAMILTON PEREIRA ZANELLA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: JOEL CAETANO
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL FRAUDULENTA. DIVULGAÇÃO EM VÍDEO PELO
CANDIDATO A PREFEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PESQUISA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS TÉCNICOS. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
EM GRUPO DE WHATSAPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PESQUISA.
MERA ENQUETE COMPARTILHADA NO PERÍODO ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE SANÇÃO. PUBLICAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP.
NÃO COMPROVAÇÃO DA AMPLITUDE DO GRUPO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 42068316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211424295400000041061492
Número do documento: 21082211424295400000041061492

1. A existência de um vídeo, no qual o candidato menciona que se
encontra a 40 (quarenta) pontos a frente do adversário, sem citar que
se tratava de uma pesquisa e sem descrever um comparativo entre ele
e os demais candidatos não configura pesquisa eleitoral sem registro,
diante da ausência dos requisitos legais do art. 33 da Lei das Eleições,
do que decorre a falta de aptidão para causar prejuízo ao pleito
eleitoral.
2. Apesar da publicação do WhatsApp conter a expressão “pergunta
estimulada” e “votos válidos”, em nenhum momento se intitula como
pesquisa, tampouco há indicação de um rigor científico na sua
elaboração, tratando-se de um mero levantamento de opiniões, o que
configura uma enquete, cuja divulgação, a par de proibida no período
eleitoral, não acarreta aplicação de sanção.
3. A extensão do reconhecimento da irregularidade da divulgação de
pesquisa não registrada no WhatsApp demanda a comprovação da
amplitude do grupo privado.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/08/2021

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral com pedido de tutela de
urgência, proposta por
em face de
ADRIANE MARIA GUERREIRO DA SILVA
PAULO
e
, sob o argumento
MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR, HAMILTON PEREIRA
JOEL CAETANO
de que os Representados teriam divulgado pesquisa eleitoral fraudulenta, por mensagens no
aplicativo
e vídeo, em afronta ao disposto no art. 18 da Res.-TSE 23.600/2019 e 33
Whatsapp
da Lei nº 9.504/97.
O
indeferiu o pedido de antecipação da tutela
JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL
(id. 35409216) e, na sentença (id. 35410516) julgou improcedente a Representação, sob os
seguintes fundamentos: i) dos prints anexados na inicial não é possível afirmar que os autores
das mensagens encaminhadas são realmente os representados; ii) trata-se de grupo fechado
Num. 42068316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211424295400000041061492
Número do documento: 21082211424295400000041061492

no Whatsapp, não sendo possível identificar a quantidade de participantes; iii) não se trata de
pesquisa fraudulenta, mas sim de exercício do direito individual de manifestação do
pensamento.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 35410616)
pela representante, alegando que: a propaganda realizada em grupo de Whatsapp se mostra
i)
questionável, vez que atos de propaganda podem ser praticados independentemente do
número de pessoas atingidas;
trata-se de grupo aberto, nominado de Bar Estrela e não de
ii)
grupo restrito, como entendeu o juízo
;
o conteúdo compartilhado consiste em
a quo
iii)
pesquisa eleitoral fraudulenta, com potencialidade de influenciar no pleito;
não é possível
iv)
saber qual é a empresa responsável pela realização da pesquisa ou se foram os próprios
representados que inventaram o resultado para obter vantagem;
o ilícito constitui crime
v)
passível de punição com detenção e multa, nos termos dos arts. 18 e 33 da Res.-TSE
23.600/2019; e
a conduta em discussão não pode ser confundida com o ilícito do art. 17 da
vi)
mesma Resolução, tendo em vista que a conduta em discussão constitui crime. Ao final, requer
o provimento do Recurso, para o fim de julgar procedente a Representação e condenar os
recorridos ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00, sem prejuízo das sanções penais.
Em contrarrazões, os representados asseveram preliminarmente que (id.
35411116) o Recurso é intempestivo. No mérito, arguem que: o caso carece de elementos
i)
caracterizadores da pesquisa irregular;
tratou-se de divulgação em grupo fechado de
ii)
Whatsapp, em ambiente restrito, sendo a conversa circunscrita aos usuários do grupo;
as
iii)
circunstâncias não macularam a igualdade de oportunidade entre os candidatos e prestigiam o
direito da liberdade de expressão;
a divulgação de opiniões de votos não possui
iv)
metodologia, referência em órgão reconhecido ou qualquer dos requisitos do art. 10 da
Res.-TSE 23.600/2019, não se tratando de pesquisa eleitoral;
inexiste prova de realização
v)
de pesquisa, como pretende a representante que aduz a incidência o art. 33 da LE;
inexiste
vi)
a suposta divulgação de pesquisa sem registro, sendo que a Ata Notarial comprova que o
proveio de um único grupo de Whatsapp e não comprova que os números
printscreen
constantes no grupo pertencem a Hamilton e Joel;
não há prova de que houve viralização
vii)
das postagens e nem de uso de meios eletrônicos de disseminação em massa, tratando-se de
manifestação do cidadão em grupo fechado, não sendo apta a configurar-se como propaganda
eleitoral negativa;
não se pode nem sequer considerar que o fato reputado ilícito tenha
viii)
sido praticado em período eleitoral, sendo as evidências frágeis, impróprias e de origem
duvidosa;
o conteúdo da publicação reflete apenas impressão pessoal, sem evidenciar
ix)
referências a dados supostamente fraudulentos, sendo inaplicável a multa do art. 33, § 3º da
LE;
a jurisprudência converge no sentido de afirmar que não é possível afirmar que pesquisa
x)
sem registro é pesquisa fraudulenta, porque não foram coletados dados considerados íntegros
que pudessem ser fraudados quando divulgados; e
no vídeo anexado pela recorrente não
xi)
há qualquer indicação de que a informação seja referente a pesquisa eleitoral apontada. Ao
final, requer o desprovimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso (id. 36135766).
Foi determinada a intimação da recorrente para manifestar-se acerca de eventual
intempestividade do Recurso (id. 37485116).
Num. 42068316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211424295400000041061492
Número do documento: 21082211424295400000041061492

A recorrente apresentou manifestação (id. 37645816) defendendo a
tempestividade.
É o relatório.

VOTO

II.i - Intempestividade
Alegam os recorridos que o Recurso é intempestivo, na medida em que a
sentença teria sido publicada no dia 14/12/2020 e a peça protocolada no dia 18/12/2020. E,
ainda, que a sentença teria sido publicada por edital no DJe no dia 18/03/2021 e o Recurso
interposto novamente no dia 22/03/2021, ocorrendo uma nova intempestividade.
No entanto, a despeito de a sentença ter sido publicizada no Pje em 14/12/2020,
sua veiculação no Dje ocorreu apenas no dia 19/03/2021 (sexta-feira) (id. 37645816), de forma
que o Recurso apresentado antes da publicação oficial, em 18/12/2020, foi reiterado em
22/03/2021 por cautela, como afirmado pela recorrente, para evitar que o sistema anotasse o
decurso do prazo recursal.
Com efeito, considerando que o art. 218, § 4º do CPC determina que será
, é tempestivo o Recurso
considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo
interposto em 18/12/2020, já que anterior à publicação oficial da sentença. Ainda que a decisão
tenha se tornado pública no Pje em 14/12/2020, a fluência do prazo não ocorreu antes da
publicação oficial da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, vez que não houve comprovação
de ciência anterior a esse período, exceto com a própria interposição da peça.
Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade aduzida em
contrarrazões.

II.ii - Mérito
O objeto recursal cinge-se à divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta por meio
do aplicativo
e vídeo, em afronta ao contido nos arts. 18 e 33 da Lei das Eleições.
WhatsApp
Como sabido, a realização e a divulgação de pesquisa eleitoral são definidas por
critérios estabelecidos no art. 33 da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco
dias antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
Num. 42068316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211424295400000041061492
Número do documento: 21082211424295400000041061492

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança e
margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem
mil UFIR.
[...]
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.
Na espécie, a recorrente impugna dois fatos: i) a divulgação de vídeo, oriundo de
P
, no qual divulga informação que estaria 40 (quarenta) pontos a frente dos
AULO MAXIMIANO
adversários, o que configuraria pesquisa sem registro; ii) o compartilhamento de pesquisa
fraudulenta pelos representados
e
no grupo
HAMILTON PEREIRA ZANELLA
JOEL CAETANO
de WhatsApp denominado “
, já que não houve registro de pesquisa eleitoral
BAR ESTRELA”
oficial em Sapopema.
A degravação do vídeo do Representado
é a seguinte
II.ii -
PAULO MAXIMIANO
(id. 35409066):
Nós tamo com mais de 40 pontos na frente do adversário e se vocês vê hoje
pelas redes sociais o que aconteceu em Sapopema hoje é um fato histórico, um
fato histórico, eu não me contive e chorei a hora que eu vi o povo descendo com
a bandeira e levantando o nome do quarenta.
Não se vislumbra a divulgação de pesquisa irregular nessa prova trazida pela
recorrente.
Com efeito, a transcrição do vídeo impugnado não tem o condão de indicar a
existência de pesquisa sem registro, na medida em que o representado PAULO MAXIMIANO
apenas cita que se encontra a 40 (quarenta) pontos a frente do adversário, sem mencionar que
se tratava de uma pesquisa ou apenas uma enquete ou sondagem. Além disso, não cita
comparativo entre ele e os demais candidatos, de forma que não se pode presumir que a mera
alegação feita no vídeo conduza a um reconhecimento de pesquisa sem registro.
Num. 42068316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211424295400000041061492
Número do documento: 21082211424295400000041061492

Ademais, não há qualquer elemento apto a conferir credibilidade à informação, do
que resulta a ausência de prejuízo ao pleito eleitoral.
Em relação à publicação no grupo de WhatsApp do
, a
II.iii -
BAR ESTRELA
recorrente sustenta que a suposta "pesquisa" foi encaminhada por
e
HAMILTON
JOEL
Ainda que haja dúvidas sobre a procedência das publicações, não se verifica a
CAETANO.
veiculação de pesquisa fraudulenta por dois motivos. Primeiro, por não se vislumbrar a
presença dos requisitos necessários a induzir em erro os eleitores no sentido de que a
publicação decorreria de uma pesquisa eleitoral oficial; segundo, porque não há menção ao
número de participantes do grupo
não havendo prova de que se tratava de
“BAR ESTRELA”,
grupo aberto.
Com efeito, a suposta “pesquisa fraudulenta” compartilhada foi a seguinte:
Assim, não se vislumbra que o levantamento tenha o condão de caracterizar uma
pesquisa eleitoral, porque, apesar de constar a expressão “pergunta com respostas
estimuladas” e “votos válidos”, em nenhum momento há o registro de que se trata de uma
pesquisa, tampouco há indicação de um rigor científico na sua elaboração, tratando-se de um
mero levantamento de opiniões, o que configura uma enquete, como consignado no art. 23, §
1º da Res.-TSE nº 23.600/2019, in verbis:
Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei nº
9.504/1997, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem
plano amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e que
não utilize método científico para sua realização, quando apresentados
resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.
Num. 42068316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211424295400000041061492
Número do documento: 21082211424295400000041061492

Todavia, como se infere do
do art. 23 da Res.-TSE 23.600/2019 e § 5º do
caput
art. 33 da Lei das Eleições, a par da proibição de veiculação de enquetes durante o período
eleitoral, o legislador não cominou qualquer sanção em face da inobservância da norma. À
vista disso, a veiculação do levantamento impugnado pelos representados
e
HAMILTON
JOEL
configura mera enquete, cuja divulgação no período eleitoral não conduz à
CAETANO
condenação por ausência de previsão legal.
Portanto, não se verifica que os compartilhamentos configuram divulgação de
pesquisa irregular, mas mera publicação de enquete, cuja proibição no período eleitoral não
encontra sanção pecuniária previamente estabelecida pelo legislador, conforme se infere da
redação do art. 33, § 5º, da Lei das Eleições, que assim dispõe:
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.
Nesse sentido já decidiu o TSE:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO
E DIVULGAÇÃO DE ENQUETE DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REMOÇÃO DO CONTEÚDO
PUBLICADO EM SÍTIO ELETRÔNICO. SANÇÃO DE MULTA AFASTADA.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INAPLICABILIDADE
DE
PENA
PECUNIÁRIA
PREVISTA
EM
ATO
NORMATIVO
INFRALEGAL.
DESPROVIMENTO.
1. No caso, a empresa recorrida publicou no sítio eletrônico do jornal Valor
Econômico matéria com o seguinte título: "Enquete em evento mostra que
maioria dos empresários aposta em Alckmin", divulgando o resultado de
sondagem realizada durante evento do "Valor 1000", ocorrido na cidade de São
Paulo, contando com mais de 700 convidados. A decisão impugnada determinou
a remoção da enquete, porém o Ministério Público Eleitoral insiste quanto ao
cabimento da multa.
2. Contudo, ausente previsão legal acerca de sanção específica para as
hipóteses referentes à realização de enquetes durante o processo eleitoral,
conforme se depreende da leitura do art. 33, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, seu
descumprimento ensejará apenas a cessação do ilícito eleitoral praticado.
3. Não é possível aplicar à divulgação de enquete em período eleitoral a multa
Precedentes.
para pesquisa irregular, por ausência de previsão legal.
4. Não obstante subsistir resolução deste Tribunal com previsão regulamentar
viabilizando a aplicação de multa nas hipóteses de comprovada realização e
divulgação de enquete no período de campanha eleitoral, é forçoso reconhecer
que o art. 105 da Lei das Eleições estabelece que "o Tribunal Superior Eleitoral,
atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer
sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções
necessárias para sua fiel execução", de modo que a competência normativa do
Num. 42068316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211424295400000041061492
Número do documento: 21082211424295400000041061492

TSE não alcança a instituição de sanção de natureza pecuniária, como a
prevista no art. 23, § 2º, da Res.–TSE nº 23.549/2017, ante o risco de usurpação
da competência do Congresso Nacional.
5. Por fim, à luz do princípio da legalidade dos atos eleitorais, apenas ao
legislador é conferida a legitimidade para criar hipótese de conduta em
desacordo com o direito eleitoral e sua respectiva sanção (AgR–AI nº 282-79/RJ,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 18.4.2018).
6. Recurso desprovido.
(Rp nº 060098836, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Publicado em
Sessão, Data 27/11/2018)
Por fim, ainda que fosse reconhecida a pesquisa irregular, não haveria
II.iv -
como se imputar a reprimenda legal referente à pesquisa fraudulenta por se tratar de
mensagem instantânea veiculada em grupo restrito, já não houve sequer menção ao número
de participantes do grupo BAR ESTRELA.
Se, de um lado, como afirma a recorrente, o WhatsApp possui um poder massivo
de difusão, apto a ser utilizado como propaganda eleitoral, de outro, não se pode ignorar que a
liberdade individual de manifestação de pensamento em um grupo restrito de WhatsApp
também deve prevalecer, à luz do art. 5º, IV da Constituição e art. 33, § 2º da Res.-TSE nº
23.610/2019, que assim dispõe:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidato, partido político ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de
mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o
remetente a providenciá-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-G, caput, e art. 57-J).
[...]
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de
participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
Dessa forma, a utilização do WhatsApp como instrumento de propaganda
somente fica caracterizada quando comprovada a existência de grupos amplos de pessoas,
atingindo um número considerável, apto a afastar a liberdade de manifestação individual do
pensamento, transmudando-se aquela rede social privada para um ambiente público de
convencimento dos eleitores. Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral nas eleições de
2020:
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA IRREGULAR.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM
Num. 42068316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211424295400000041061492
Número do documento: 21082211424295400000041061492

FACEBOOK E WHATSAPP CONTENDO REFERÊNCIAS A PESQUISA NÃO
REGISTRADA. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO NO FACEBOOK. REMOÇÃO
DO CONTEÚDO. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO
PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. A divulgação de postagem no Facebook veiculando o resultado de suposta
pesquisa não registrada, que contém os percentuais dos candidatos ao pleito,
quantidade de votos brancos e nulos e não opinantes, realizada por empresa
que normalmente faz pesquisas eleitorais oficiais, tem o condão de induzir o
eleitor em erro, vez que não aparenta tratar-se de mera enquete.
2. O compartilhamento de informação relativa à eventual pesquisa -ainda que
não registrada - por meio da rede social Whatsapp em grupo restrito não
configura divulgação de pesquisa irregular.
3. A extensão do reconhecimento da irregularidade da divulgação de pesquisa
não registrada no Whatsapp demanda a comprovação da amplitude do grupo
privado.
4. Segurança parcialmente concedida.
5. Manutenção da ordem de remoção do conteúdo ilícito e proibição de novas
publicações com idêntico conteúdo, com aplicação de multa para eventual
descumprimento.
(MS n 0600430-49.2020.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56496 de 19/10/2020, rel.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicado em Sessão, Data 20/10/2020
No caso em tela, a recorrente não apresentou o número de participantes do grupo
Bar Estrela, de forma que não há como se presumir que se trata de um grupo aberto.
Não se trata de analisar a potencialidade lesiva em Representação por
propaganda irregular, mas de se constatar a ausência de prova do fato constitutivo do direito
do autor ao não apresentar provas sobre o número de participantes do grupo BAR ESTRELA.A
mera menção a um grupo de WhatsApp comercial e não familiar não indica,
que se trata
per si,
de grupo não restrito, sendo imprescindível a apresentação de provas quanto à sua dimensão
e amplitude, o que não ocorreu no caso dos autos, pelo que não se pode presumir que houve
divulgação ampla, apta a descaracterizar a liberdade de manifestação do pensamento em
ambiente privado do WhatsApp.
Nesse contexto, é mister a confirmação da sentença quanto à improcedência da
demanda.

CONCLUSÃO
Num. 42068316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211424295400000041061492
Número do documento: 21082211424295400000041061492

Nesse contexto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para
manter a sentença que julgou improcedente a Representação.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600530-35.2020.6.16.0119 - Sapopema - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANE MARIA
GOMES GUERREIRO DA SILVA PREFEITO, ADRIANE MARIA GOMES GUERREIRO DA SILVA
- Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 PAULO
MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR PREFEITO, HAMILTON PEREIRA ZANELLA, JOEL
CAETANO, PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR - Advogados do(a) RECORRIDO: TERESA
LEMOS
DE
MENESES
-
PR0094700,
STEPHANE
RECCO
MOTA
-
PR0094651

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.08.2021.
Num. 42068316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/08/2021 11:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082211424295400000041061492
Número do documento: 21082211424295400000041061492